Tribunal: TJES
Processo: 5006171-21.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-11-14

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO ENTRE VALOR CREDITADO EM FAVOR DO EMBARGADO E A CONDENAÇÃO A SER SUPORTADA PELO EMBARGANTE. OMISSÃO A RESPEITO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1 -
Cabem embargos de declaração quando, na decisão que lhe é objeto, houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022, CPC/15.

2
- No caso, a irresignação não prospera, pois em relação ao ponto dito omisso, depreende-se que o acórdão manifestou-se expressamente.

3 -
Desse modo, inexistem vícios a serem sanados, revelando os presentes aclaratórios a dedução de inconformismo quanto ao julgamento desfavorável ao recorrente, o que não se faz possível.

4 –
Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006171-21.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e outros

APELANTE: MILTON HEMETERIO e outros

RELATOR(A):
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO ENTRE VALOR CREDITADO EM FAVOR DO EMBARGADO E A CONDENAÇÃO A SER SUPORTADA PELO EMBARGANTE. OMISSÃO A RESPEITO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1 -
Cabem embargos de declaração quando, na decisão que lhe é objeto, houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022, CPC/15.

2
- No caso, a irresignação não prospera, pois em relação ao ponto dito omisso, depreende-se que o acórdão manifestou-se expressamente.

3 -
Desse modo, inexistem vícios a serem sanados, revelando os presentes aclaratórios a dedução de inconformismo quanto ao julgamento desfavorável ao recorrente, o que não se faz possível.

4 –
Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ED NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5006171-21.2021.8.08.0011

EMBARGANTE(S):

BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

EMBARGADO(S):

MILTON HEMETÉRIO

RELATOR:

DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração

opostos por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
, impugnando acórdão de ID 4353042, que negou provimento à apelação por ele interposta e
deu provimento ao apelo do aqui embargado, fixando a condenação por danos morais em R$5.000,00 (cinco mil reais).

Nas suas razões recursais, ID 4535004, o embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão no julgado, requerendo manifestação expressa quanto ao pedido de compensação entre o valor creditado em favor da parte autora e aquele sob sua responsabilidade.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a analisar o seu mérito.

Pois bem. De imediato consigno que cabem embargos de declaração quando, na decisão que lhe é objeto, houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022, CPC/15.

No caso, a irresignação não prospera, pois em relação ao ponto dito omisso depreende-se que o acórdão manifestou-se de forma expressa
. Confira-se:

Quanto à alegação de necessária compensação dos valores creditados na conta da parte recorrida sobre o montante condenatório, verifico que fora devidamente oportunizado ao autor replicar a contestação, momento em que impugnou o comprovante de transferência bancária inserto no corpo da contestação do banco requerido, fazendo-o nos seguintes termos:

Nesta toada, e por via reflexa a tudo que foi externado até aqui, é impugnado todo teor do dito contrato e documentos anexos, inclusive porque faz referência que o crédito líquido foi enviado para uma conta bancária no Banco Caixa Econômica Federal, contudo a parte contrária não apresentou o respectivo comprovante de repasse do crédito, ônus que lhe cabia nos termos do art. 373, II, do CPC, sobretudo do art. 6º, VIII, do CDC. Sejam os documentos acautelados a peça de ingresso – não há comprovante bancário de repasse de crédito –, seja o digitalizado no corpo da contestação, deixou a parte de ater-se ao seu ônus probatório. Salientando que o documento digitalizado no corpo da contestação não é legítimo, uma vez que trata-se de simples formulário, e sua dita “autenticação mecânica” não é comprobatória, mormente porque visualmente inserida em momento posterior a confecção em si documento. Em síntese, esse documento foi montado para este ato em específico, daí porque também tem sua autenticidade contraditada nos termos do art. 429, II, do CPC.

A partir de então, considerando que não restou inequivocamente comprovada a efetiva disponibilização da quantia de R$1.329,92 (um mil trezentos e vinte e nove reais e noventa e dois centavos) ao autor, resta inviabilizado o pedido de compensação, de modo que, pelas mesmas razões, cede ao insucesso a alegação de consentimento tácito do autor ao aceitar o recebimento dos valores, até porque, nem mesmo a disponibilização do crédito em favor do consumidor teria o condão,
de per si
, de conferir legitimidade ao contrato.

Desse modo, inexistem vícios a serem sanados, revelando os presentes aclaratórios a dedução de inconformismo quanto ao julgamento desfavorável ao recorrente, o que não se faz possível. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso, não se constatam os vícios alegados pela embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios. 3. Embargos de declaração rejeitados, com advertência de multa. (EDcl no AgInt no REsp 1674146/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 21/11/2017)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o Eminente Relator